Tribunal: TJMT
Processo: 1040049-14.2022.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1040049-14.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Aposentadoria]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MIGUEL ARCANJO DE CAMPOS - CPF: 487.200.701-87 (RECORRIDO), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO), INSTITUTO SEGURIDADE SOCIAL DOS SERV MUNIC V GRANDE - CNPJ: 00.584.491/0001-65 (RECORRENTE), INSTITUTO SEGURIDADE SOCIAL DOS SERV MUNIC V GRANDE - CNPJ: 00.584.491/0001-65 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RECORRENTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA.

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AGENTE DE SEGURANÇA E MANUTENÇÃO. PLEITO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL E ABONO DE PERMANÊNCIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INSUBSISTÊNCIA.

EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS. RECEBIMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE INSUFICIENTE. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO (LTCAT). VIOLAÇÃO DO ART. 7° DAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS N. 1/2010 E 77/2015.

REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Não há falar em nulidade da sentença por ausência de fundamentação quando o juiz singular expressa motivadamente seu entendimento sobre a matéria e observa os requisitos do artigo 489 e incisos, do Código de Processo Civil, e o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

2. As Instruções Normativas n. 1/2010 e 77/2015, da Previdência Social, dispõem que o recebimento do adicional de insalubridade não é suficiente para a comprovação do tempo de serviço, sendo necessária a apresentação do Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP e Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho – LTCAT.

3. Hipótese dos autos em que a parte autora/recorrida não se desincumbiu do ônus probatório que lhe incumbia (art. 373, I, CPC).

4. Não cumprimento dos requisitos para a aposentação e o abono de permanência.

5. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
em face de sentença de procedência dos pedidos para
“1)

Reconhecer o direito da parte autora a aposentadoria especial com proventos integrais e paritários da parte Autora, diante do labor por período de 25 anos em atividade especial; 2)

Determinar que as requeridas procedam com a implantação do benefício de aposentadoria especial da parte autora; 3)

Condenar o Requerido – Município de Várzea Grande ao pagamento a título de abono de permanência a partir de 06.07.2019 até sua efetiva implantação. 4)

A municipalidade deverá também efetuar o pagamento dos respectivos reflexos nas demais verbas trabalhistas (como terço de férias, décimo terceiro, adicionais etc.), tudo acrescido de correção monetária pelo IPCA-E, a contar de cada inadimplemento obrigacional, e juros de mora na forma do art. 1-F da Lei no 9.494/97 (índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança), a contar da citação (Temas 905 do STJ e 810 do STF). Encerro a fase de conhecimento”.

Em suas razões, em síntese, aduz que a sentença não analisou as particularidades do caso que demonstram a ausência de direito da parte autora, motivo pelo qual requer seja anulada a sentença por falta de fundamentação e, no mérito, a improcedência do pleito.

Contrarrazões no Id. 182756156.

Dispensada a manifestação do Ministério Público, com base no Ofício n. 01/2023, expedido pela d. Promotoria responsável por oficiar nesta 2a Turma Recursal, cujas matérias e/ou partes descritas que justificarão a intervenção ministerial não se amoldam ao presente feito.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1040049-14.2022.8.11.0002

Polo Ativo

INSTITUTO SEGURIDADE SOCIAL DOS SERV MUNIC V GRANDE e outros

Polo Passivo

MIGUEL ARCANJO DE CAMPOS

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

VOTO – PRELIMINAR

Não há que se falar em nulidade da sentença por ausência de fundamentação quando o juiz singular expressa motivadamente seu entendimento sobre a matéria e observa os requisitos do artigo 489 e incisos, do Código de Processo Civil, e o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Ao acolher parte dos pedidos iniciais, o julgador justificou seu entendimento no pagamento de adicional de insalubridade e no tempo de serviço.

Logo, rejeito a preliminar, pois não há falar em falta de fundamentação, sendo o caso de discordância do pronunciamento, o que deve ser analisado no mérito.

VOTO – MÉRITO

Os lindes do recurso consistem em verificar se o autor faz jus à aposentadoria especial e abono permanência.

Eis trechos da sentença recorrida:

“Em análise da vida Funcional da parte autora, colacionado no id 114731148, verifica-se que a parte autora ingressou no serviço público em 05.07.1994, no cargo de agente de segurança e manutenção – SUS; bem como que teve o direito ao adicional de periculosidade pelo exercício de suas atividade na ação judicial no 1017993-21.2021.8.11.0002.

Nesse sentido, é fato incontroverso que a atividade exercida pela parte autora, como auxiliar do SUS, caracteriza como atividade especial, bem como que a parte autora possui direito a aposentadoria especial.

(...)

Assim, a parte autora preencheu os requisitos para a concessão de aposentadoria especial quando completou 25 anos de labor em condições especiais.

Desta forma, uma vez que a parte autora demonstrou o seu direito a concessão de aposentadoria especial desde 06.07.2019, faz jus a Aposentadoria Especial e ao pagamento do abono de permanência pleiteado com o marco inicial em 06.07.2019”.

Pois bem. Extrai-se dos autos que a parte autora requereu aposentadoria especial fundada no recebimento do adicional de insalubridade percebido, o que também foi o fundamento da sentença.

Pela distribuição da carga probatória, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu da contraprova, existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo (art. 373, CPC).

Para fazer jus ao recebimento da aposentadoria especial o promovente deve atender a requisitos legais e fazer prova dos fatos, por não se admitir a aposentadoria por presunção.

Aduz a parte autora, ora recorrida, já ter adquirido os requisitos para se aposentar por tempo especial, com 25 (vinte e cinco) anos de tempo de serviço.

Indica que a aposentadoria especial estava prevista na Lei 2.719/2004, em que o artigo 12 assim dispunha:
“§ 2o É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadorias aos abrangidos pelo regime do PREVIVAG ressalvados os casos de atividades exercidas exclusivamente sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, definidos em lei federal complementar”
.

A lei foi alterada com a vigência da Lei 4.649/2020, passando a vigorar:

Art. 12. Os servidores abrangidos pelo regime do PREVIVAG serão aposentados:

(...)

§ 2o É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos segurados do PREVIVAG, ressalvados, nos termos definidos em leis complementares, os casos de servidores:

(...)

II - que exerçam atividades de risco; e

III - cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física.

(...)

§ 11 É assegurada a concessão de aposentadoria especial ao segurado que exercer atividades de risco e atividades que sejam exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física conforme os incisos II e III do § 2.o deste artigo, observadas as seguintes condições:

I - aos 25 (vinte e cinco) anos do tempo de contribuição, se homem, e 20 (vinte) anos, se mulher, no caso de segurado que exercer a atividade de risco em grau máximo;”

Nesse ponto, o autor defende que a norma estabelecida no § 11 acima transcrito foi revogada pela Lei n. 4.694/2020, quando já fazia jus a aposentadoria especial, tendo direito adquirido quando da vigência da Lei Complementar n. 4.649/2020.

Em que pese os fundamentos, regulamentando a norma em referência, a Instrução Normativa n. 77/2015, da Previdência Social, estabeleceu rotinas para agilizar e uniformizar o reconhecimento de direitos dos segurados, bem como a Instrução Normativa n. 1/2010, que trata das instruções para o reconhecimento, pelos regimes próprios da Previdência Social do direito à aposentadoria dos servidores públicos com requisitos e critérios diferenciados. Em destaque:

Art. 1o Esta Instrução Normativa dispõe sobre os parâmetros a serem observados pelos Regimes Próprios de Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios na análise do direito à concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 4o, inciso III da Constituição Federal, em cumprimento à Súmula Vinculante no 33 ou nos casos em que o servidor público esteja amparado por ordem concedida, em Mandado de Injunção, pelo Supremo Tribunal Federal.

Art. 2o A caracterização e a comprovação do tempo de atividade sob condições especiais obedecerão ao disposto na legislação em vigor na época do exercício das atribuições do servidor público.

§ 1o O reconhecimento de tempo de serviço público exercido sob condições especiais prejudiciais à saúde ou à integridade física pelos regimes próprios dependerá de comprovação do exercício de atribuições do cargo público de modo permanente, não ocasional nem intermitente, nessas condições.

§ 2o Não será admitida a comprovação de tempo de serviço público sob condições especiais por meio de prova exclusivamente testemunhal ou com base no mero recebimento de adicional de insalubridade ou equivalente. (...)

Art. 7o O procedimento de reconhecimento de tempo de atividade especial pelo órgão competente da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas as suas autarquias e fundações, deverá ser instruído com os seguintes documentos: I - formulário de informações sobre atividades exercidas em condições especiais; II - Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho - LTCAT, observado o disposto no art. 9o, ou os documentos aceitos em substituição àquele, consoante o art.10; III - parecer da perícia médica, em relação ao enquadramento por exposição a agentes nocivos, na forma do art.11.

Art. 8o O formulário de informações sobre atividades exercidas em condições especiais de que trata o inciso I do art. 7o é o modelo de documento instituído para o regime geral de previdência social, segundo seu período de vigência, sob as siglas SB40, DISESBE 5235, DSS-8030 ou DIRBEN 8030, que serão aceitos, quando emitidos até 31 de dezembro de 2003, e
o Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP, que é o formulário exigido a partir de 1o de janeiro de 2004.

Parágrafo único. O formulário será emitido pelo órgão ou entidade responsável pelos assentamentos funcionais do servidor público no correspondente período de exercício das atribuições do cargo.

Art. 9o O LTCAT será expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho que integre, de preferência, o quadro funcional da Administração Pública responsável pelo levantamento ambiental, podendo esse encargo ser atribuído a terceiro que comprove o mesmo requisito de habilitação técnica. (...)

Art. 10. Poderão ser aceitos em substituição ao LTCAT, ou ainda de forma complementar a este, os seguintes documentos: I - laudos técnico-periciais emitidos por determinação da Justiça do Trabalho, em ações trabalhistas, acordos ou dissídios coletivos; II - laudos emitidos pela Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho (Fundacentro); III – laudos emitidos pelo Ministério do Trabalho e Emprego - MTE, ou, ainda, pelas Delegacias Regionais do Trabalho - DRT; IV - laudos individuais acompanhados de: a) autorização escrita do órgão administrativo competente, se o levantamento ambiental ficar a cargo de responsável técnico não integrante do quadro funcional da respectiva Administração; b) cópia do documento de habilitação profissional do engenheiro de segurança do trabalho ou médico do trabalho, indicando sua especialidade; c) nome e identificação do servidor da Administração responsável pelo acompanhamento do levantamento ambiental, quando a emissão do laudo ficar a cargo de profissional não pertencente ao quadro efetivo dos funcionários; d) data e local da realização da perícia. V - demonstrações ambientais constantes dos seguintes documentos: a) Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA; b) Programa de Gerenciamento de Riscos - PGR; c) Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção - PCMAT; d) Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO.

Art. 11. A análise para a caracterização e o enquadramento do exercício de atribuições com efetiva exposição a agentes nocivos prejudiciais à saúde ou à integridade física será de responsabilidade de Perito MÉDICO QUE INTEGRE, de preferência, O QUADRO FUNCIONAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO ENTE CONCESSOR, mediante a adoção dos seguintes procedimentos: I - análise do formulário e laudo técnico ou demais demonstrações ambientais referidas no inciso V do art.10; II - a seu critério, inspeção de ambientes de trabalho com vistas à rerratificação das informações contidas nas demonstrações ambientais; III - emissão de parecer médico pericial conclusivo, descrevendo o enquadramento por agente nocivo, indicando a codificação contida na legislação específica e o correspondente período de atividade.

Extrai-se da norma, de plano, que o recebimento do adicional de insalubridade não é suficiente para a comprovação do tempo de serviço, conforme vedação expressa constante no §2° do mencionado art. 1°, Instrução Normativa n. 1/2010.

Nesse sentido, o e. Tribunal de Justiça deste Estado:

APELAÇÃO CÍVEL C/C REMESSA NECESSÁRIA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – AUXILIAR DE ENFERMAGEM – PLEITO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – JUNTADA DO PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO (PPP) E DAS FICHAS FINANCEIRAS NA INICIAL – FICHAS DEMONSTRANDO O RECEBIMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS – RECEBIMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE INSUFICIENTE – AUSÊNCIA DE JUNTADA DO LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO (LTCAT) – VIOLAÇÃO DO ART. 7° DAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS N. 1/2010 E 77/2015 – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA APOSENTADORIA ESPECIAL – AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO – RECURSO PROVIDO – REMESSA NECESSÁRIA - PREJUDICADA.

1. Em que pese a parte autora, ora apelada alegar ter laborado durante 25 (vinte e cinco) anos em condições de insalubridade, fazendo jus ao reconhecimento de tempo de serviço especial, o art. 57 da Lei no 8.213/91, estabelece que ser comprovado além da qualidade de segurado e do cumprimento do tempo de carência, a devida exposição do trabalhador e agente nocivos de maneira permanente.

2. As Instruções Normativas n. 1/2010 e 77/2015 dispõem que o recebimento do adicional de insalubridade não é suficiente para a comprovação do tempo de serviço, sendo necessária a apresentação do Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP, Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho – LTCAT e do parecer da perícia médica.

3. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

(N.U 1006676-28.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/10/2022, Publicado no DJE 13/10/2022)

Pela norma, exige-se a apresentação dos seguintes documentos para o reconhecimento de tempo de atividade especial pelo órgão competente: a) Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP; b) Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho – LTCAT e c) parecer da perícia médica, em relação ao enquadramento por exposição a agentes nocivos.

Há a possibilidade de substituição do LTCAT por outros documentos, elencados no art. 10, Instrução Normativa n. 1/2010, mas a parte recorrida não apresentou nenhuma alternativa, já que não houve a juntada aos autos de nenhum dos documentos exigidos.

Por consequência, não é devido o abono permanência ante a ausência de comprovação dos requisitos para aposentadoria especial, não tendo o servidor cumprido tempo de serviço suficiente para o benefício pecuniário.

Consigna-se que a situação dos autos se difere do tema 1.031/STJ, quer por se tratar de aposentadoria especial, quer porque o liame foi estabelecido pela não comprovação do fato constitutivo, não se relacionando com a atividade propriamente.

Em face do exposto, conheço do recurso interposto, rejeito a preliminar de nulidade da sentença e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar improcedentes os pedidos iniciais, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Em razão do resultado, deixo de fixar honorários advocatícios.

Parte recorrente isenta de custas.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023